Tribunal: STF
Processo: RE 1474602
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município de São Paulo opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário e, ao fim, determinei a majoração dos honorários advocatícios anteriormente arbitrados na causa.



    Alega o embargante a existência de erro material na decisão embargada no tocante à majoração da verba honorária, haja vista que a decisão recorrida foi prolatada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, o que impede a fixação dos honorários recursais.



    Os embargados, apesar de intimados, quedaram silentes (eDOC 59). 



    Decido.



    Merece prosperar a insurgência do embargante, haja vista que cuida-se nos autos de recurso extraordinário interposto contra acórdão publicado em 8/7/2005 (vol. 23, fl. 620), razão pela qual é certo que o recurso deve observar o regramento do Código de Processo Civil de 1973, o qual não previa a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Arrendamento mercantil. Sujeito passivo. Responsável tributário. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Recurso interposto sob a égide do CPC/73. Majoração dos honorários advocatícios. Impossibilidade. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Não há de se falar em majoração dos honorários advocatícios quando o recurso foi interposto sob a égide do CPC/73. 3. Agravo regimental provido, em parte, tão somente para afastar a majoração dos honorários advocatícios” (ARE nº 1.220.113/SP-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria no exercício da Presidência, DJe de 24/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TÓPICO DESTACADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF, 543-A, § 2º, DO CPC/73 E 327, § 1º, DO RISTF. APELO EXTREMO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente, em tópico destacado, a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/73, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, evidencie o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficientemente fundamentada a preliminar de existência de repercussão geral, a obstar o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos dos arts. 102, § 3º, da CF, 543-A, § 2º do CPC/73 e 327, § 1º, do RISTF, baseada em argumentos genéricos. 3. Constata-se erro material na decisão ora agravada, tendo em vista que o apelo extremo foi interposto na vigência do CPC/73, não sendo aplicável, portanto, o art. 85, § 11, do atual CPC. 4. Agravo regimental parcialmente provido, para excluir a majoração da verba honorária” (RE nº 1.242.349/PR-AgR, Segunda Turma, relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 15/6/21).



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para afastar da decisão embargada a majoração dos honorários advocatícios. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente